Tribunal: TJSP
Processo: 1002999-25.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SATISFAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. MORA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Por força de acordo, o réu se obrigou a reparar os defeitos apontados no veículo, prontificando-se os autores a disponibilizarem o bem. 2.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SATISFAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. MORA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Por força de acordo, o réu se obrigou a reparar os defeitos apontados no veículo, prontificando-se os autores a disponibilizarem o bem. 2. Entretanto, os demandantes incorreram em mora, porque não efetuaram a entrega do automóvel ao réu. Assim, é inexigível a multa objeto da cobrança executiva, justificando-se a extinção do cumprimento de sentença. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.